Tribunal: CARF
Processo: 16641.000102/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3o do artigo 3o da Lei no 8.315 de 1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - SENAR. STF. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A imunidade prevista no § 2o do artigo 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e destinadas à intervenção no domínio econômico, não se estendendo ao SENAR, que se trata de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000102/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.338 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ANGUS INTERNATIONAL EXP DE ANIMAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3o do artigo 3o da Lei no 8.315 de 1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - SENAR.
STF.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A imunidade prevista no § 2o do artigo 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e destinadas à intervenção no domínio
econômico, não se estendendo ao SENAR, que se trata de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA
CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000102/2008-85
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000102/2008-85

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 124/131) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de
fls. 117/119, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.155.873-5, consolidado em 6/8/2008, no montante de R$
86.179,08, já incluídos multa e juros (fls. 2/15), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de
Infração – AI DEBCAD no 37.155.873-5 (fls. 25/27), relativo às contribuições sociais devidas
pelo produtor rural pessoa física e/ou segurado especial destinadas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, não recolhidas totalmente em época própria, cuja responsabilidade
pelo recolhimento é da empresa, correspondendo a 0,2% (zero vírgula dois por cento), incidente
sobre a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 118):
Angus Internacional — Exportação de Animais Ltda. foi notificada a recolher
contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural — SENAR, incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregador
rural pessoa física, não retidas pela empresa adquirente, a quem compete efetuar o
recolhimento, nas competências 05/2005 a 09/2006, conforme Relatório Fiscal — RF,
fls. 24 a 26.
O valor do crédito apurado é de R$ 86.179,08 (oitenta e seis mil, cento e setenta e nove
reais e oito centavos), consolidado em 06/08/2008.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 19/8/2008 (AR de fls. 19 e 75), o
contribuinte apresentou sua impugnação em 18/9/2008 (fls. 77/82), acompanhada de documentos
(fls. 83/114) com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 118):
A empresa teve ciência da autuação por meio de Aviso de Recebimento — AR, fl. 74,
em 19/08/2008 e apresentou, em 18/09/2008, impugnação tempestiva, fls. 76 a 81,
alegando que todos os negócios que motivaram a lavratura da autuação tiveram como
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000102/2008-85

única finalidade a exportação dos semoventes adquiridos de pequenos e até micro
produtores rurais, sendo aplicável, ao caso em pauta, o disposto no inciso I do parágrafo
2° do artigo 149 da Constituição Federal de 1988 — CF/88, na redação da Emenda
Constitucional n° 33/2001, que ao tratar, genericamente, acerca das contribuições
sociais, declara hipótese de não-incidência de contribuições sociais as receitas
decorrentes de exportação.
A autuação, por embasamento em lei hierarquicamente inferior, contraria o artigo 97 do
Código Tributário Nacional — CTN e atrita com as disposições constitucionais acima
citadas.
Entende excessivos a multa e os juros, em direto conflito com a lei, a doutrina e a
jurisprudência, sobretudo no caso dos juros aplicados, pela inadequação do emprego da
taxa SELIC.
Requer o cancelamento integral do lançamento e anexa procuração, alteração de
Contrato Social e cópias de notas fiscais, próprias e emitidas por produtores rurais, fls.
82 a 112.
Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da DRJ/POA, em sessão de 13 de novembro de 2008, no acórdão no
10-17.734, julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 117):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/09/2006
Auto de Infração DEBCAD n°37.155.873-5
1. CONSTITUCIONAL1DADE E LEGALIDADE.
A constitucionalidade e a legalidade das leis são vinculadas para a Administração
Pública. 2. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O
SENAR. SUB-ROGAÇÃO. A empresa adquirente de produtos rurais de produtor rural
pessoa física fica sub-rogada no cumprimento das obrigações de que trata a legislação
de regência. 3. MULTA E JUROS DE MORA. A inclusão de contribuições em
lançamento fiscal dá ensejo à incidência de juros de mora equivalentes à taxa Selic e
multa de mora, ambos de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 1/12/2008 (AR de fl.
122) e interpôs recurso voluntário em 30/12/2008 (fls. 124/131), acompanhado de documentos
de fls. 132/171, reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O SENAR é uma contribuição de interesse de categorias profissionais e
econômicas e destina-se ao financiamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, foi
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000102/2008-85

criado pela Lei no 8.315 de 23 de dezembro de 1991, em cumprimento ao artigo 62 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo
Decreto no 566 de 10 de junho de 1992, tem como objetivo organizar, administrar e executar, em
todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção social do
trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação,
dirigida aos trabalhadores rurais.
A contribuição devida ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da
produção está prevista no artigo 3o da Lei no 8.315 de 1991, artigo 2o da Lei no 8.540 de 22 de
dezembro de 1992 e no artigo 6o da Lei no 9.528 de 10 de dezembro de 1997, com a redação
dada pela Lei no 10.256 de 9 de julho de 2001.
É obrigação da empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa ser sub-rogadas na obrigação de reter e efetuar o recolhimento da contribuição ao
SENAR do valor descontado do produtor rural pessoa física, sob pena de responsabilidade, nos
termos do artigo 11, § 5o do Decreto no 566 de 10 de junho de 1992, com a redação dada pelo
Decreto no 790 de 31 de março de 1993.
Conforme pontuado pelo juízo a quo (fl. 119):
A impugnante junta aos autos, fls. 106 a 112, cópias de notas fiscais de venda emitidas
por produtores rurais pessoas físicas, comprovando a ocorrência do fato gerador das
contribuições lançadas no presente Auto de Infração.
A autuada não traz aos autos qualquer alegação acerca dos valores lançados.
No recurso apresentado o contribuinte reitera a alegação de não-incidência da
contribuição ao SENAR sobre a receita de exportação auferida através de notas fiscais e
documentos anexados ao processo. Todavia, tendo a natureza de contribuições de interesse das
categorias profissionais, a contribuição ao SENAR não está incluída na regra de imunidade
prevista no inciso I, § 2 o do artigo 149 da Constituição Federal.
Do exposto, não merece reparo o acórdão recorrido.
Da Multa e Juros
O Recorrente insurge-se alegando serem excessivos a multa e os juros e
inadequado o emprego da taxa Selic quanto aos juros. Tais matérias já se encontram pacificadas
neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das
Súmulas no 2, 4, 5 e 108:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000102/2008-85

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital